Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727961-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DIAS LOUREIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca do Recife, PE. O agravante alega que a regra geral do CPC indica como foro competente o do domicílio do réu e como este é uma pessoa jurídica, o domicílio desta seria onde está a sua sede, ou seja, onde funcionam as suas administrações e diretoria, ou onde determina seu estatuto. Informa que, no caso em tela, indiscutível a possibilidade de o autor escolher o foro do Distrito Federal como o competente para a demanda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, reconhecendo como foro competente para a presente demanda a Justiça do Distrito Federal e Territórios, dando-se continuidade ao feito, mantendo-se tudo quanto foi requerido na demanda objeto do presente processo. E, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO NA DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO DESCRITA NA EMENTA. ERRO. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.704.520/MT. TEMA 988. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. O erro na descrição da situação de fato constante da ementa não importa em contradição do acórdão, pois esta se verifica quando há divergência entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, devendo o Órgão julgador, naquela hipótese, apenas sanar o erro material verificado. Configura omissão do julgado a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante aduzida pela parte, capaz de influenciar a conclusão do Órgão Julgador. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520/MP, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A declinação de competência territorial de ofício pelo Juiz pode ensejar prejuízo desproporcional à parte, caso a questão somente possa ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação, razão pela qual a hipótese atrai a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento" (Acórdão 1201565, 07208772120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. APLICÁVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. 1. É aplicável a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, tema 988, a qual consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e a decisão agravada for proferida após a publicação do acórdão paradigma, consoante a modulação dos efeitos pelo STJ. 2. Compete ao juízo do foro da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a declaração de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e a consequente retificação do registro imobiliário, ante a natureza absoluta e inderrogável do litígio que versa sobre direito real de propriedade, prevalecendo sobre o foro de eleição. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido" (Acórdão 1176106, 07039089120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca do Recife/PE, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos tratam de ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP com indenização por danos materiais e morais. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação, verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO LUGAR DO BEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revela-se obstado ao magistrado proclamar, de ofício, abusividade de cláusula de eleição de foro, para o fim de declinar da competência para processar e julgar a ação ao juízo do lugar do bem. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do Código de Processo Civil, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília” (Acórdão 1205998, 07102233820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, há probabilidade do direito da agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020 14:07:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator